Tribunal: TJDFT
Processo: 0710836-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. COVID-19. GRUPO DE RISCO. NÃO COMPROVAÇÃO. MEDIDAS DE CONTENÇÃO DE CONTÁGIO ADOTADAS PELO SISTEMA PENITENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Se não houve análise do pedido de progressão ao regime semiaberto pelo Juízo da VEP, o pleito não pode ser conhecido em grau de recurso, sob pena de indevida supressão de instância.
2. Diante da situação de pandemia gerada pela propagação do novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 62, que prevê a saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto de presos integrantes do grupo de risco da doença (art. 5o, I, ‘a’) e a concessão de prisão domiciliar a presos no regime aberto e semiaberto.
3. O deferimento de tais benefícios deve ser analisado pelo Juízo da Execução de acordo com o caso concreto e com o contexto local de disseminação do vírus, mediante condições, não sendo de adoção obrigatória e automática, a exigir meramente a satisfação de requisitos objetivos.
4. Havendo o Juízo da VEP e o Sistema Penitenciário do DF adotado medidas de contenção do vírus nos presídios e inexistindo comprovação de que o apenado integre grupo de risco da COVID-19, ou mesmo apresente quadro de saúde debilitado que exija assistência não disponível na penitenciária, é de ser mantida a negativa de prisão domiciliar.
5. Agravo parcialmente conhecido e desprovido.